Tribunal: TJSP
Processo: 0013599-49.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC – Irresignação da exequente – Alegação de descumprimento de liminar, com requerimento de imposição de astreintes – Documentos que comprovam o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC – Extratos bancários apresentados nos autos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC – Irresignação da exequente – Alegação de descumprimento de liminar, com requerimento de imposição de astreintes – Documentos que comprovam o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC – Extratos bancários apresentados nos autos principais e no cumprimento de sentença que indicam a concatenação de empréstimo fraudulento com a concessão de crédito (cheque especial) e a consequente cobrança indevida – Descumprimento da liminar verificada - Cadastro na plataforma do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) – Irregularidade do débito apontado nos dados da apelante, status que se equipara ao de inadimplência – O SCR aproxima-se dos demais bancos de dados e cadastros de consumidores, tais quais os mantidos pelo SPC e Serasa, pois a alimentação do sistema independe de autorização do titular e seu direito ao crédito é influenciado, positiva ou negativamente, pelo armazenamento, que é particularizado no interesse de certas atividades – Astreintes – Redução do valor para R$ 300,00 diários, limitado ao teto de R$ 13.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada– Recurso parcialmente provido.